Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. BUSCA POR PRESTADORES FORA DA REDE CREDENCIADA. LICITUDE DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo na rede credenciada estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento pleiteado pela autora, a operadora não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada escolhida livremente pela beneficiária. 1.1 Na hipótese, restou demonstrado que os prestadores buscados pela autora para atendimento não eram credenciados; lícitas as negativas, inviável o pretendido reconhecimento de dano moral.

2. Recurso conhecido e desprovido.